Tribunal: TJDFT
Processo: 0727317-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DA EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Com o falecimento do réu na demanda principal, é necessário regularizar a representação processual, o que se dará com a habilitação do espólio da pessoa falecida.
2. Se o executado falece antes do ajuizamento da ação de execução, é inviável a aplicação do instituto da substituição processual.
3. Recurso conhecido e desprovido.